Tribunal: STF
Processo: AI 528350
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL: DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO
   DO INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      Os Agravantes não providenciaram o traslado da
   cópia de certidão de publicação do acórdão recorrido, o que não
   permite aferir a data da interposição do recurso. Incidem, no
   caso, as Súmulas 288 e 639 deste Supremo Tribunal Federal.
2.      Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos
   da decisão agravada. Precedentes.
3.      Agravo regimental
   desprovido.